Tribunal: TJMT
Processo: 1039089-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039089-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), FERNANDO CLEITON DE OLIVEIRA - CPF: 886.085.301-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO BEM. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO CRITÉRIO SUBSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000433-97.2017.8.11.0037, em fase de cumprimento de sentença para prestação de contas, que, diante da ausência de
comprovação da venda do veículo apreendido, fixou como parâmetro o valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão (R$ 30.174,00) e, considerando o saldo devedor indicado na petição inicial (R$ 25.838,98), reconheceu saldo remanescente em favor do devedor no montante de R$ 4.335,02. O agravante sustenta erro na metodologia de cálculo, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se merece reforma a decisão que, em sede de prestação de contas decorrente de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, adotou o valor da Tabela FIPE à época da apreensão como parâmetro substitutivo diante da ausência de comprovação do preço de venda do veículo, reconhecendo saldo em favor do devedor com base no débito indicado pelo próprio credor na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 impõe ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade, o dever de alienar o bem, aplicar o produto da venda na satisfação do crédito e prestar contas, incumbindo-lhe integralmente o ônus da prova quanto ao valor obtido.

O credor não comprov
ou
a efetiva venda do veículo nem apresent
ou
nota fiscal ou documento idôneo
para demonstrar
o preço alcançado, limitando-se a planilha unilateral com atualização substancial do débito.

Diante da omissão probatória do credor, o juízo adot
ou
critério objetivo e razoável, consistente no valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão, a fim de viabilizar a apuração do saldo e evitar enriquecimento sem causa.

A alteração significativa do valor do débito originalmente indicado na petição inicial, sem justificativa documental idônea, viola os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A subsistência de saldo residual em favor do credor, prevista no § 5º do art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a demonstração concreta do preço obtido com a alienação, o que não ocorre no caso.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial não supre a ausência de prova essencial que incumbia ao credor produzir.

A jurisprudência admite a utilização da Tabela FIPE como critério substitutivo quando o credor fiduciário não comprova a venda do bem ou se omite na adequada prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao credor fiduciário comprovar o valor obtido com a alienação do bem apreendido, no âmbito da prestação de contas prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

A ausência de comprovação do preço de venda autoriza a utilização da Tabela FIPE vigente à época da apreensão como critério substitutivo para apuração do saldo.

É vedado ao credor alterar substancialmente o valor do débito originalmente indicado na inicial sem respaldo documental idôneo, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 1º, § 5º, e 2º; CPC,
arts
. 434, 435 e 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001686-92.2022.8.26.0081, Rel. Des. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024; TJ-PR, AI nº 0060474-18.2020.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7ª Câmara Cível, j. 09.04.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1038179-43.2024.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012731-19.2014.8.16.0001, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º1000433-97.2017.8.11.0037
ajuizada em face de FERNANDO CLEITON G OLIVEIRA, já em fase de Cumprimento de Sentença para prestação de contas, fixou como parâmetro o valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à época da apreensão (R$ 30.174,00) e reconhece
u
saldo remanescente em favor do agravado

no valor de R$ 4.335,02.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois desconsiderou documentos apresentados sobre a evolução do contrato, limitando-se a uma simples subtração entre o saldo indicado na petição inicial e o valor FIPE, sem observar a atualização monetária e sem levar em conta que o contrato venceu integralmente desde 2016.

Alega que, mesmo adotando o valor FIPE em razão da ausência da nota fiscal de venda, o cálculo correto do contrato atualizado revela a existência de saldo devedor em desfavor do agravado, e não crédito em seu favor.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a imposição de pagamento de valores que reputa indevidos
e, no mérito, busca a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do saldo.

Preparo devidamente recolhido (ID. 327149854).

O efeito suspensivo postulado foi indeferido (ID. 328026880).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 344660877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de FERNANDO CLEITON G OLIVEIRA, já em fase de Cumprimento de Sentença para prestação de contas.

A decisão agravada, ao proceder à análise da prestação de contas requerida pelo devedor, fixou como parâmetro o valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à época da apreensão (R$ 30.174,00) e reconheceu saldo remanescente em favor do agravado, no valor de R$ 4.335,02.

Para tanto, o juízo de origem consignou que o
B
anco não comprovou a venda efetiva do bem, tampouco apresentou nota fiscal ou documentos que demonstrassem o valor obtido com eventual alienação, devendo prevalecer o critério objetivo da FIPE, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Assinalou, ainda, que a planilha apresentada pelo autor posteriormente continha valores inconsistentes e modificava o débito indicado originalmente na inicial, o que violaria os princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório.

Eis o teor da decisão impugnada:

“Determinado ao requerente que prestasse contas após a venda do bem, este informou não ter sido possível localizar a declaração de venda do veículo, tendo, contudo, indicado o valor de R$ 28.842,00, com base na tabela FIPE da época da apreensão (id n° 187875154).

A parte requerida impugnou os valores apresentados, juntando aos autos tabela FIPE que indica o valor de R$ 38.934,00 para o veículo, e requereu o reconhecimento da quitação do débito, bem como o depósito do saldo remanescente em seu favor (id n° 189931094).

É o relatório.

Fundamento e decidido.

Analisando os autos, verifico a existência de divergência entre os valores apresentados pelas partes, razão pela qual este Juízo procedeu à juntada da tabela FIPE, considerando o modelo e o ano do veículo indicados no contrato, decisão liminar e certidão de apreensão, conforme id n° 4811581, 5917822 e 8183731.

Constato, assim, que o valor do veículo corresponde a R$ 30.174,00,

uma vez que o bem mencionado no contrato é do ano de

2008, e não de

2012, como considerado pela parte requerida em sua pesquisa juntada no id n° 189931096.

Da mesma forma, observo que o modelo de veículo indicado pelo requerente não corresponde ao mencionado no contrato, tampouco na decisão liminar, tendo em vista que o autor considerou o modelo Tucson 2.0 16V Mecânico, enquanto o contrato faz referência ao modelo Tucson 2.0 16V Automático (AT).

Assim, o valor a ser considerado será o de

R$30.174,00.

Oportuno registrar que dispõe o artigo 2º do Decreto Lei 911/1969 menciona em seu artigo 2º:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Assim, considerando que a parte requerente indicou, na petição inicial, o valor de R$ 25.838,98como saldo devedor resultante do vencimento antecipado da dívida, e não tendo comprovado despesas com a venda do veículo, o abatimento deverá ser realizado com base nesse montante.

Desse modo, apura-se saldo remanescente em favor da parte devedora no valor de R$ 4.335,02.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05, apresente manifestação quanto ao valor apurado.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se merece reforma a decisão que, em sede de prestação de contas decorrente de
A
ção de
B
usca e
A
preensão julgada procedente, adotou como parâmetro o valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo, bem como considerou o montante do débito originalmente indicado pelo próprio credor fiduciário na petição inicial, reconhecendo, ao final, a existência de saldo em favor do devedor.

Nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, consolidada a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, impõe-se a este o dever de promover a alienação do bem e aplicar o produto da venda na satisfação do crédito, com posterior demonstração do saldo eventualmente remanescente, positivo ou negativo.

Trata-se de verdadeiro dever de prestação de contas, cujo ônus probatório recai integralmente sobre o credor.

No caso concreto, restou expressamente consignado na decisão agravada que a instituição financeira não comprovou a efetiva venda do veículo, tampouco apresentou documentação apta a demonstrar o valor obtido com a alienação, limitando-se a afirmar que a venda teria ocorrido de forma direta, sem, contudo, juntar a respectiva nota fiscal ou qualquer elemento idôneo que permitisse aferir o preço alcançado
.

Diante dessa omissão, o Juízo de origem adotou critério objetivo e razoável, qual seja, o valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão (R$ 30.174,00), justamente para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes e suprir a ausência de prova produzida por quem detinha o ônus de fazê-lo
.

Não se verifica, nesse proceder, qualquer ilegalidade ou equívoco.

Ao contrário, mostra-se incompatível com a sistemática do Decreto-Lei nº 911/69 admitir que o credor, sem comprovar o valor efetivamente obtido com a venda do bem, possa simplesmente apresentar planilha unilateral com atualização do débito por longo lapso temporal — no caso, superior a oito anos — alterando substancialmente o montante inicialmente indicado na petição inicial, que era de R$ 25.838,98, para, posteriormente, sustentar a existência de saldo superior a R$ 100.000,00
.

Tal conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), uma vez que não é dado à parte modificar, sem justificativa documental idônea, o valor do débito originalmente afirmado como devido.

Além disso
,
a alegação de existência de dívida superior a R$ 100.000,00
se
revela desproporcional e destituída de lógica jurídica diante da própria dinâmica do contrato.

Isso porque o
veículo foi apreendido e alienado justamente para satisfazer o crédito decorrente do inadimplemento. Não se trata de situação em que o bem permaneceu na posse do devedor ao longo dos anos, mas de hipótese em que o credor consolidou a propriedade e promoveu a alienação do objeto da garantia.

Soma-se a isso o fato de que o agravado já havia quitado
alguma
s parcelas do contrato antes do vencimento antecipado, circunstância que reduz o saldo potencialmente exigível.

Admitir que, mesmo após a apreensão e venda do bem dado em garantia, e após o pagamento de parcelas pelo devedor, subsista dívida que ultrapasse a casa dos cem mil reais, sem prova concreta do preço obtido na alienação e sem demonstração clara da evolução do débito, conduz a resultado manifestamente desarrazoado e incompatível com a finalidade da garantia fiduciária.

Ressalte-se que o § 5º do art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê a possibilidade de subsistência de saldo residual em favor do credor, caso o produto da venda não seja suficiente para a quitação integral da dívida. Todavia, a incidência desse dispositivo pressupõe a demonstração concreta do preço obtido com a alienação,
o que não ocorreu na hipótese dos autos
.

Sem a comprovação do valor efetivamente alcançado na venda do veículo, não há base segura para se afirmar a existência de saldo devedor remanescente, tampouco para remeter os autos à Contadoria Judicial, como pretende o agravante, pois a contadoria não pode suprir a ausência de prova essencial que incumbia à própria instituição financeira produzir.

A decisão agravada, portanto, ao utilizar o valor da FIPE como parâmetro substitutivo e ao considerar o montante do débito confessado na inicial, limitou-se a aplicar critério objetivo e coerente diante da inércia probatória do credor fiduciário, inexistindo erro de cálculo ou violação legal.

Sobre o tema
, a
jurisprudência
devidamente
admite a utilização da Tabela FIPE como critério substitutivo nos casos em que o credor fiduciário não comprova a realização da venda ou se omite quanto à prestação de contas, para viabilizar a liquidação da obrigação e evitar prejuízo ao devedor
:

“
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença que acolheu as contas apresentadas pelo perito judicial. Irresignação do réu. Descabimento. Juntada de prova (nota de venda do veículo, extrato de parcelas e parecer técnico) com a interposição da apelação. Impossibilidade. Nos termos do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC, inválida a prova colacionada nas razões de apelação, diante da extemporaneidade, já que não constitui documento novo.
Em ação pretérita de busca e apreensão, o veículo foi apreendido e alienado. Apuração do saldo residual
. Critério já dirimido por esta Câmara define que a data do término das obrigações contratuais é a da "Apreensão do veículo em execução da alienação fiduciária em garantia contratual que dá fim à mora do devedor e às obrigações contratuais, inclusive porque viabiliza a alienação extrajudicial do bem dado em garantia". Instituição bancária que não demonstrou documentalmente e até a data do exame pericial o valor da alienação e todas as despesas
meramente alegadas.
Regular adoção da Tabela Fipe para apuração do valor do veículo na alienação
. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10016869220228260081 Bauru, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 17/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DEVER DO JUIZ DE DAR SOLUÇÃO JURÍDICA AO CASO, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS – DEMORA INJUSTIFICADA NA VENDA DO VEÍCULO (POUCO MAIS DE 02 ANOS APÓS A RETOMADA DA POSSE)
– UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS (NOTA DE VENDA E PLANILHA ATUALIZADA)–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-PR - ES: 00604741820208160000 PR 0060474-18.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.:

Francisco Luiz Macedo Junior Desembargador, Data de Julgamento: 09/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação:11/04/2021)
(
g.n
.)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Ausência de prestação de contas pelo réu, no prazo de 15 dias. Posterior juntada de documentos que não provam de forma cabal o valor obtido com a venda do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Despesas administrativas

sequer especificadas. Alegação genérica. Impossibilidade de impugnar as contas da autora decorrente

do artigo 550, § 5º, do Código de Processo

Civil.
Possibilidade de utilização

do valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE, se o valor de venda em leilão

não é apresentado.

Precedentes.

Sentença

mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10381794320248260002 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:17/12/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO
VEICULO

OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE DO VEÍCULO VIGENTE À ÉPOCA DA APREENSÃO PARA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DA DEMORA NA ALIENAÇÃO DO BEM – VIABILIDADE – VEÍCULO ALIENADO APÓS DOIS ANOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PREJUÍZO POTENCIAL PARA O CONSUMIDOR [...].”
(TJ-PR 00127311920148160001 Curitiba, Relator.:

Francisco Cardozo Oliveira,

Data de Julgamento: 28/08/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Assim, não se constatando ilegalidade, teratologia ou erro na metodologia adotada pelo Juízo de origem, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026